Tribunal: TJMT
Processo: 0005461-97.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005461-97.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DE ASSIS JESUS (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DE ASSIS JESUS - CPF: 386.269.038-55 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JOHN WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.834.461-34 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 900.008.541-15 (VÍTIMA), IOLANDA CONCEICAO MOREIRA - CPF: 821.963.541-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA CONCRETA MAIS BENÉFICA QUE O PERÍODO DE PROVA DO
SURSIS
PROCESSUAL. MÉRITO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) a ausência de formalização da proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo; e

(II) há provas suficientes da materialidade e autoria delitiva e do dolo específico de resistência para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar deve ser rejeitada em razão da preclusão e da vedação à "nulidade de algibeira", visto que a defesa permaneceu silente durante a instrução, arguindo o vício apenas tardiamente
, mormente que
não há prejuízo (
p
as

de
n
ullité

s
ans

g
rief
)
, pois a pena imposta (02 meses) é significativamente menos gravosa que o período de prova do
s
ursis
processual

(02 a 04 anos).

4. No mérito, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade (Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). O crime de resistência é formal e se consumou
n
o momento em que

o agente, mediante grave ameaça, opôs-se à execução de ato legal, sendo irrelevante o resultado naturalístico ou o fato de ter comparecido posteriormente à delegacia.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A alegação de nulidade por ausência de proposta de suspensão condicional do processo encontra óbice na preclusão e na configuração de "nulidade de algibeira" quando a defesa silencia durante a instrução para suscitar a questão apenas em momento oportuno.

2. Inexiste prejuízo à defesa quando a sanção penal concreta é mais benéfica e menos duradoura do que as condições e o período de prova exigidos para a suspensão condicional do processo.

3. O crime de resistência é formal e se consuma com a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente do efetivo impedimento do ato.

4. Os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova para sustentar a condenação, mormente quando harmônicos com o conjunto probatório e não desconstituídos pela defesa.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 329,
caput
. CPP,
arts
. 563 e 571, II. Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1001025-60.2021.8.11.0051, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024. TJ-DF, 07018458720248070010, 1ª Turma Criminal, Julgado em 15/08/2024. TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Carlos Henrique de Assis Jesus
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
329,
caput
(resistência), do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade do feito
ab
initio
, sob o argumento de que não foi oportunizada ao
apelante
a proposta de Suspensão Condicional do Processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95).

No
mérito
, requesta a absolvição, alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória, sustentando que não houve dolo de resistência, uma vez que o acusado teria se dirigido voluntariamente à delegacia
.
(id.
304566897
)

Em contrarrazões, o Ministério Público
opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do
recurso
.

(
id.
309870853
)

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.
(id.
318431852
)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“
(...)

Consta do incluso procedimento administrativo que no
dia 13 de junho de 2019,
por volta das 17 horas e 30 minutos,
no “Restaurante
e Peixaria Recanto São Lourenço”, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE DE ASSIS JESUS, com consciência e vontade, se opôs a execução de ato legal, mediante grave ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

É dos autos que a Guarnição da Polícia recebeu uma informação anônima e se deslocou ao local dos fatos para conduzir
Jamil
Antônio Pedroso Cury, supostamente, pela prática de
crime ambiental,
conforme o B.O nº 2019.177921.

Remontam as investigações que
o denunciado CARLOS HENRIQUE DE ASSIS JESUS ficou alterado, tentou impedir a condução de
Jamil
Antônio Pedroso Cury à Delegacia, proferiu palavras ofensivas
a Guarnição da Polícia Militar e
ameaçou
os Policiais Militares, dizendo: “
que a Sub Tenente Iolanda não fazia ideia do que iria acontecer com ela
”;
“
que o SD.
John

era
maluco e palhaço e o desafiou a sair no braço com ele”
, “
que de

forma alguma o senhor Jamil iria ser conduzido na viatura policial, nem que para isso fosse necessário rolar no chão com a Guarnição”
;
e
“
que
já teria puxado 5 anos de cadeia e que não tinha noção com
quem

estaria
mexendo
”.

Na sequência, os Policiais Militares conduziram
o

denunciado
à Delegacia de Polícia.

Ante o exposto, denuncio CARLOS HENRIQUE DE
ASSIS JESUS, já
quali
ficado, como incurso no artigo 329,
caput,
do Código

Penal, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido

processo penal, com a citação da ora denunciado, seguindo-se o rito

procedimental contido nos artigos 78 e seguintes da Lei 9.099/95,

notificando-a para os demais termos da ação penal, enfim, para ser

processada e julgada até final condenação, ouvindo-se durante a instrução

criminal as testemunhas abaixo arroladas.
”
(sic
- id. 287293350 - Pág. 2
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do CP)
à pena de

02 (dois) meses de detenção
,
em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
329,
caput
(resistência), do Código Pen
al,
substituída por uma restritiva de direito.

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A Defesa argui a nulidade do processo, sustentando que não foi oportunizada ao réu a proposta de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), benefício que, embora mencionado na cota ministerial inicial, não foi formalizado em audiência após o comparecimento do acusado aos autos.

O pleito não merece acolhimento.

Embora a suspensão condicional do processo seja um direito subjetivo do acusado quando preenchidos os requisitos legais, a alegação de nulidade no presente momento processual encontra óbice na preclusão e na
ausência de prejuízo concreto
, além de configurar
comportamento contraditório da defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público ofertou a proposta de suspensão condicional do processo na cota da denúncia. O apelante, inicialmente citado por edital, compareceu posteriormente aos autos constituindo advogado. Contudo, na resposta à acusação (art. 396-A do CPP), a Defesa técnica silenciou sobre o benefício, limitando-se a discutir o mérito e arrolar testemunhas.

Durante toda a instrução, manteve-se inerte, vindo a arguir a nulidade apenas em alegações finais e agora em sede recursal.

Tal estratégia configura a chamada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", manobra rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não é dado à parte manter-se silente sobre suposta irregularidade para suscitá-la apenas quando lhe convém.

A boa-fé processual exige que as nulidades relativas sejam arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais
, vigora no processo penal o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). No caso concreto, observa-se que a anulação do feito para oferecimento do
sursis
processual
seria, paradoxalmente,
mais gravosa ao
apelante
do que a própria condenação imposta.

Nos termos da lei,
a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95) impõe um período de prova de
02 (dois) a 04 (quatro)
anos
,
mediante cumprimento de condições como reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Por outro lado, a sentença condenatória fixou a pena no mínimo legal de
02 (dois)
meses
de detenção
, substituída por
uma pena restritiva de direitos
,

o
u seja, a sanção penal concreta é significativamente menos duradoura e onerosa do que o período de prova que o apelante teria que suportar caso aceitasse a suspensão condicional do processo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Conforme precedentes desta Corte, “não há óbice em afastar o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto
” [RAC 0009204-66.2017.8.11.0042].

(TJMT, N.U 1001025-60.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).”

Portanto, além da preclusão temporal e da violação à boa-fé objetiva (nulidade de algibeira), não se vislumbra prejuízo à defesa, uma vez que a situação jurídica consolidada na sentença é mais benéfica do que as condições ordinárias do instituto
despenalizador
pleiteado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

2. DO MÉRITO: PEDIDO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a Defesa busca a absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória e atipicidade da conduta, sob a alegação de que o apelante se dirigiu voluntariamente à delegacia e não houve dolo de resistência.

O pleito não merece acolhimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 287292886 - pág. 09) e pelos Termos de Declaração (id. 287292886 - Pág. 12/18), pela prova oral produzida.

A
autoria
e a
tipicidade
da conduta também restaram indubitáveis.

Perante a autoridade policial,
o apelante
negou os fatos.
Em juízo
, afirmou que os referidos agentes foram ao restaurante em que se encontrava, por três vezes naquele dia, com a intenção de conduzir a pessoa de nome
Jamil Antônio Pedroso Cury.

Narrou que, na parte da manhã e novamente no horário do almoço, os policiais compareceram ao local para tentar levar Jamil, o qual teria sido abordado repetidamente nos dias anteriores, inclusive fora do horário de serviço dos policiais.

O apelante informou que, Jamil manifestou intenção de denunciar os policiais por assédio e tentativa de extorsão, ocasião em que um dos policiais o teria ameaçado e que os policiais teriam retornado ao local no início da noite, já sem qualquer mandado judicial, insistindo na condução de Jamil, que se encontrava debilitado devido a crises convulsivas.

O
interrogante

relatou ter questionado os policiais sobre a legalidade da abordagem, exigindo a apresentação de mandado para ingresso no imóvel. Afirmou que acompanhou a condução de Jamil até a delegacia, por preocupação com sua integridade. Disse que, ao chegar ao local, tentou localizar Jamil e sua irmã, tendo entrado no prédio, mas sem sucesso.

Na sequência, ao sair da delegacia,
relata que
foi abordado pelos policiais Johnny e Carlos, que o indagaram sobre sua presença no local. Em seguida, afirmou ter sido surpreendido com sua detenção, sob acusação de desacato, sendo conduzido e colocado em uma cela, algemado e com vestes retiradas, permanecendo em condições degradantes.

Indagado pelo Ministério Público, especificamente, sobre as frases atribuídas a ele no auto de prisão, tais como ameaças à subtenente, insultos ao soldado Johnny, e afirmações de que impediria a condução de Jamil
“nem que fosse necessário rolar no chão
”, negou categoricamente ter proferido qualquer uma delas. Admitiu apenas ter declarado que os policiais só poderiam entrar na residência mediante mandado judicial.

Quanto à afirmação de que teria dito já ter cumprido cinco anos de pena e que os policiais não sabiam com quem estavam lidando, negou igualmente, esclarecendo que apenas respondeu, quando ameaçado de prisão, que já havia passado pelo sistema prisional e sabia como funcionava o procedimento.

Questionado sobre eventual desavença com os policiais
Iolanda, Johnny William e Antônio Carlos,
negou qualquer inimizade ou motivação pessoal.

Por fim, quando instado a explicar por que os três policiais prestariam declarações inverídicas, afirmou que sua postura firme em exigir o cumprimento de normas legais, especialmente quanto à necessidade de mandado para entrada em domicílio, poderia ter gerado contrariedade por parte dos agentes.

A
testemunha
policial militar
,

Iolanda Conceição Moreira
,
narrou
em juízo
que a guarnição atendia uma ocorrência de crime ambiental envolvendo terceiro (Jamil). Relatou que, nesse contexto, o apelante interveio de forma agressiva, tentando impedir a condução de Jamil.

Asseverou ainda que o
apelante
desafiou o soldado
John
para "sair no braço",
criando um tumulto que exigiu cautela da guarnição.

Afirmou que a equipe policial se encontrava no local para apuração de crime ambiental, relacionado a desmatamento e outros danos à área de preservação às margens do rio. Durante a diligência, foi realizada a condução de terceiro aos autos
(Jamil),
momento em que o apelado teria interferido na atuação da guarnição e, conforme recorda, proferido ameaças e atitudes agressivas.

Descreveu que o recorrente estava muito alterado e passou a proferir ameaças diretas à equipe, dizendo que a depoente "
não sabia com quem estava mexendo
" e afirmando que "
já havia matado alguém no Nordeste e que matar mais um não faria diferença
".

Esclareceu que, apesar do comportamento alterado do acusado, não foi possível detê-lo imediatamente no local dos fatos, uma vez que estavam em número reduzido e o sinal de comunicação era inexistente naquela área.

Além disso,
relatou que
havia vários familiares do acusado presentes, e alguns deles contribuíram para acalmá-lo. Diante das circunstâncias e visando preservar a integridade física de todos os envolvidos, inclusive a do próprio
acusado, optaram por não efetuar a prisão naquele momento.
O apelante, então teria se dirigido à delegacia, onde foi informado de que seria detido.

Informou, por fim, que já esteve diversas vezes no mesmo local em razão de outras ocorrências ambientais, sendo esta,
contudo, a primeira diretamente relacionada ao acusado Carlos Henrique.

No mesmo sentido, o policial militar
Antônio Carlos da Silva

reafirm
ou integralmente a versão da
testemunha Iolanda
. Explicou que houve significativa resistência por parte do acusado à execução do ato legal de condução do terceiro detido
(Jamil)
.

Detalhou que o
apelante
tentou impedir o trabalho policial mediante ameaças e comportamento hostil,
d
emandando esforço da equipe para controlar a situação
. Confirmou as palavras intimidatórias proferidas pelo
apelante
contra os agentes públicos.

O crime de resistência (art. 329 do CP) consuma-se com a oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Trata-se de
crime formal
, que independe do resultado naturalístico (o impedimento efetivo do ato) para sua consumação.

O crime se consumou no instante em que ele proferiu graves ameaças ("já matei um", "vou sair no braço") com o intuito de intimidar os policiais e obstar a condução de Jamil.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência acerca da consumação do crime:

“
1. Para a consumação do crime de resistência (
art
. 329, CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público,
bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou
violência.
(...)
.

(TJ-DF 07018458720248070010 1907798, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024)”

Acresça-se que, n
ão há nos autos qualquer elemento que indique intenção dos policiais em prejudicar gratuitamente o apelante. Seus depoimentos são coerentes, harmônicos e gozam de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
."

Desta forma, a versão defensiva do apelante, encontra-se isolada nos autos. O fato de o recorrente ter ido à delegacia em seu próprio veículo (após a confusão inicial)
não elide a conduta criminosa praticada
no momento da abordagem

e
não serve para isentar o agente da responsabilização penal.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificados em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 18/04/2022).

Portanto, restou comprovado que o apelante se opôs à execução de ato legal mediante grave ameaça, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 329 do Código Penal
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026